Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719071-43.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA FERNANDES, PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: EUDACI DE MACEDO LIMA, B. A. D. L., C. A. D. L. D E C I S Ã O PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA FERNANDES e PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 31091871. As Embargantes afirmam que a decisão foi omissa “quanto ao fato de a Sentença não ter apreciado a questão cerne do presente recurso, bem como de que há Embargos de Declaração pendentes justamente sobre o assunto no Juízo a quo”. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão no que diz respeito à “aplicação à viúva-meeira de multa por litigância de má-fé em razão ter ocultado dolosamente bem e direitos do espólio”. Instadas a se manifestarem sobre o julgamento, na origem, dos embargos de declaração, as Embargantes alegaram que persiste o interesse no recurso, pois “na Decisão que acolheu os Embargos de Declaração (ID 111672270), não tratou sobre a questão versada neste recurso, consistente na aplicação à viúva-meeira de multa por litigância de má-fé em razão ter ocultado dolosamente bem e direitos do espólio”, apenas “foi indeferido o pedido formulado no item 3 da página 5 da petição de ID. 95683191, que diz respeito à condenação da viúva ao pagamento de multa por litigância de má-fé em razão de proceder de modo temerário com a petição inserta no ID 95572933” (ID 33119054). É o relatório. Decido. O presente Agravo de Instrumento foi interposto com o objetivo de “condenar a viúva-meeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80, inciso V, e 81, ambos do CPC, em razão de ter dolosamente ocultado o imóvel situado na Quadra 26, Conjunto A, Lote 19, Gama/DF e os frutos dele percebidos (aluguéis) durante todo o inventário, que perdurou por quase 03 (três) anos”. No entanto, a questão foi superada processualmente com a sentença e o julgamento do recurso de Embargos de Declaração pelo juízo de origem, verbis: “Vistos, etc. Cuida-se de ação de ARROLAMENTO COMUM, proposta por PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA FERNANDES e outros em razão do falecimento de ADALTO ARCANJO DE OLIVEIRA. No id. 109772305, as interessadas PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA FERNANDES e PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA interpuseram embargos de declaração em face da sentença de id. 108692221, ao argumento de que teria havido omissão ou ao menos obscuridade quanto a aplicação de multa por litigância de má-fé da viúva meeira. Em contrarrazões aos embargos, a interessada EUDACI DE MACEDO LIMA, por si e representando as interessadas incapazes BIANKA ARCANJO DE LIMA e CAMILA ARCANJO DE LIMA, alegou que inexiste razão ao pleito das outras herdeiras, porquanto a questão sobre litigância de má-fé já teria sido decidida em ocasião diversa (id. 110483526). É o relatório. DECIDO. As interessadas PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA FERNANDES e PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA, ora embargantes, em sua petição de id. 95683191, alegaram que a viúva estaria causando tumulto processual por ter se manifestado anteriormente, afirmando que "as herdeiras demonstram teimosia e apresentaram Agravo contra Decisão (ID - 95113912), pretendendo postergar o feito", bem como porque teria ocultado maliciosamente o imóvel à época em sobrepartilha. Além disso, teria agido com malícia quando alegou que o prazo para pagamento do ITCMD teria se esgotado por culpa da inventariante e sua irmã. Por tais razões, requereram a condenação da viúva ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, inciso V, do CPC (id. id. 95683191 - página 5). O processo seguiu seu regular trâmite, com novas discussões sendo solucionadas quanto ao pagamento das dívidas do espólio e do ITCMD. Advindo a sentença, nela não foi tratado o assunto relativo à alegada litigância maliciosa ao pedido formulado pelas ora embargadas, motivo pelo qual caracterizada está a omissão. Diante disso, recebo o recurso interposto pelas interessadas PRISCILA e PATRÍCIA. Passo à análise do pedido por elas formulado no item 3 da petição de id. 95683191 - página 5. Vislumbrando o que consta dos autos, vê-se que as embargantes requereram a condenação da viúva meeira como litigante de má-fé, com fundamento no artigo 80, inciso V, do CPC (proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo). SILAS SILVA SANTOS, FERNANDO ANTONIO MAIA DA CUNHA, MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO e ANTONIO RIGOLIN, em sua obra COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, edição de 2020, comentam o referido dispositivo afirmando: "Exemplos de lide temerária consistem no ajuizamento de demanda manifestamente improcedente ou de formulação de pedidos que contrariem precedentes de observância obrigatória (salvo se concretamente forem invocados motivos para superação dos precedentes e que não tenham sido dirimidos quando da formação do precedente vinculante). São exemplos de conduta procrastinatória a reiteração de questões preclusas, a realização de pedidos de adiamento de atos processuais ou de dilação de prazo sem fundamento legítimo, e a sucessiva insistência em embargos de declaração infundados ou pedidos de reconsideração. Simples equívocos (desprovidos de malícia) e a defesa de teses em petições ou recursos que tenham fundamento minimamente válido (ainda que pautados em doutrina ou jurisprudência minoritária) não constituem litigância de má-fé." Como se vê, a litigância de má-fé por temeridade tem por base o comportamento que instiga medo ou receio, desprovido de possibilidade de sucesso, e está ligado ao agir de forma perigosa e apta a causar prejuízos, especificamente com abuso do direito de ação ou de manifestação. No caso dos autos, apesar do intenso calor das discussões protagonizado pelas interessadas PATRÍCIA e PRISCILA, de um lado; e da viúva meeira EUDACI DE MACEDO LIMA, de outro; não houve atos que se possa apontar como voltados exclusivamente para a causa de prejuízos à parte diversa, dissociados do contexto do processo e desprovidos de possibilidade de acolhimento, mesmo que essa possibilidade fosse longínqua. Houve no processo acusações de ambos os polos de interessados, sendo que às partes embargantes foi imputado que teriam agido de má-fé com o manejo de agravo de instrumento. Isso porque a parte contrária o entendeu como protelatório (o que não se justifica, já que o agravo de instrumento não suspendeu o curso do presente inventário, nem houve pedido por parte das recorrentes nesse sentido), bem como estariam elas atrasando intencionalmente o pagamento do imposto de transmissão causa mortis e doação (id. 95572933). Muito embora os pedidos constantes da petição de id. 95572933 tenham sido exagerados, porquanto chegou-se a pedir a condução das herdeiras PRISCILA e PATRÍCIA a delegacia por indigitado crime de desobediência (sendo que apenas uma delas é a inventariante, e a outra, nesse caso, não teria desobedecido nenhum comando legal), tal fato, por si só, não caracterizaria litigância de má-fé, muito embora tenha se aproximado desse limite. Assim, INDEFIRO o pedido formulado no item 3 da página 5 da petição de id. 95683191. Sendo o que há para complementar ao texto da sentença de id. 108692221, JULGO PROCEDENTES os embargos de declaração e tenho por sanada a omissão alegada pelas embargantes. Após o trânsito em julgado e cumpridas as determinações anteriores, dê-se baixa e arquivemse eletronicamente estes autos.” Significa dizer que a matéria, antes versada em decisão interlocutória, foi incorporada à sentença e assim só pode ser revista em sede de apelação. Não remanesce, portanto,, omissão hábil a respaldar o recurso interposto. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 31 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator